Tribunal: CARF
Processo: 16306.000304/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000304/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.893 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
TRANSAMERICA EXPO CENTER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE
COMPENSAÇÃO.
Há se considerar na composição do saldo negativo do período as estimativas
quitadas por compensações homologadas expressamente ou tacitamente,
todavia, devem ser glosadas as estimativas não líquidas, seja porque foram
enviadas para inscrição em dívida ativa, seja em razão de compensação não
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora, vencido o Conselheiro Heitor de Souza
Lima Junior, que lhe dava provimento parcial em maior extensão
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o Conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000304/2008-38
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2008-38

Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou a
manifestação de inconformidade procedente em parte.
Dos Fatos
O contribuinte apresentou DCOMP n. 32908.71688.230404.1.7.02-8175 (fls.2-9)
pleiteando crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2003, no valor original
de R$ 230.009,29, o qual era formado por retenções na fonte e estimativas mensais, para
compensação com débitos próprios. A esta DCOMP foram vinculadas outras duas declarações de
compensação para utilização do mesmo crédito. Vide tela abaixo:

O Despacho Decisório (fls. 79-87) reconheceu comprovado parte do IRRF
informado e parte das estimativas mensais, resultando no saldo negativo de IRPJ AC2003 no
valor de R$ 62.878,90, e homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido,
conforme quadro abaixo (fl.84):

Ciente do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada parcialmente procedente pela DRJ para reconhecer a
comprovação da parcela restante de retenção na fonte e, por conseguinte, de um saldo negativo
adicional no valor de R$ 56.296,08. Transcreve-se a ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUTIBILIDADE DE IRRF.
O imposto de renda retido na fonte é dedutível na apuração anual do imposto, desde que
comprovado com documentação hábil e idônea e tributadas as receitas correspondentes.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2008-38

Em 22/11/2013, o sujeito passivo tomou ciência do acórdão da DRJ (Termo
fl.258) e, em 11/12/2013, interpôs recurso voluntário, através do qual argui, em apertada
síntese que as estimativas glosadas foram todas compensadas, e que após a liquidação dos
respectivos pedidos de compensação, este recurso poderia até se tornar desnecessário.
Acrescenta que é inegável a conexão entre os processos, e que o correto seria a
DRJ ter aguardado o desfecho dos citados processos.
Por fim, a Recorrente requer:
 Para os meses de agosto (R$ 2.388,86), setembro e novembro, o
reconhecimento da extinção os respectivos créditos a título de estimativa,
em razão do reconhecimento dos créditos e homologação das
compensações
ocorridas
nos
processos
10880.911671/2006-97
e
16306.000302/2008-49;
 Para os meses de abril, julho e agosto (R$ 2.866,23) o envio dos autos para
a autoridade julgadora de I a instância (DRF/DERAT), para que esta faça a
liquidação dos créditos deferidos nos processos administrativos
11610.008104/2001-90 e 16306.000307/2008-71 e confronte com as
compensações dos meses citados, após se houver valor remanescente, que
seja feito novo julgamento, com a lavratura de um novo acórdão com as
razões pertinentes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de crédito de saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário 2003, no valor original de R$ 230.009,29, o qual era formado
por retenções na fonte e estimativas mensais, para compensação com débitos próprios. A esta
DCOMP foram vinculadas outras duas declarações de compensação para utilização do mesmo
crédito.
O Despacho Decisório reconheceu comprovado parte do IRRF informado e parte
das estimativas mensais, resultando no saldo negativo de IRPJ AC2003 no valor de R$
62.878,90, e homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada parcialmente procedente pela DRJ para reconhecer a
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2008-38

comprovação da parcela restante de retenção na fonte e, por conseguinte, de um saldo negativo
adicional no valor de R$ 56.296,08.
Remanesce, portanto, em litígio tão somente o valor de R$ 110.834,31 referente a
parcelas de estimativa mensal dos meses de abril, julho, agosto, setembro e novembro de 2003.
O sujeito passivo recorreu da decisão, arguindo, em apertada síntese, que as
estimativas glosadas foram todas compensadas, e que após a liquidação dos respectivos pedidos
de compensação, este recurso poderia até se tornar desnecessário.
Acrescenta que é inegável a conexão entre os processos de compensação
pendentes, e que o correto seria a DRJ ter aguardado o desfecho dos citados processos.
A Recorrente colaciona cada parcela de estimativa, o respectivo processo de
compensação e o status de cada um.
Após consulta aos autos e aos processos citados, constata-se que as estimativas de
abril, agosto (parte), setembro e novembro foram efetivamente compensadas, sendo que a
parcela de agosto, por homologação tácita, conforme quadro abaixo:

As telas, extraídas dos respectivos processos, que comprovam a atual situação das
estimativa seguem abaixo, inclusive no que concerne à estimativa encaminhada para inscrição
em Dívida Ativa da União:

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000304/2008-38

A homologação tácita da estimativa Agosto/2003, no valor de R$ 2.388,86 pode
ser comprovada a partir do acórdão da DRJ n. 16-26.463 – da 4a Turma da DRJ/SP1 anexada às
fls. 334-336.
Em relação à estimativa de Julho/2003, ela foi objeto de pedido de compensação,
autuado no processo administrativo n. 16306.000307/2008-71, cujo julgamento do recurso
voluntário ocorre na mesma sessão, e este Colegiado decidiu por não homologar a compensação.
Desta feita, comprovada a quitação por compensação das parcelas de estimativas
no valor de R$ 106.763,74, há de se reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de IRPJ
do AC2003 no mesmo valor, e por conseguinte, devem ser homologadas as compensações até o
limite do crédito tributário reconhecido.
A Unidade de Origem deverá evitar a cobrança em duplicidade das estimativas
não compensadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo referente ao
ano-calendário 2003 no valor original de R$ 106.763,74 e homologar as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital